Tribunal: TCU
Processo: 034.479/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos com proposta de realização de ação de controle, na modalidade auditoria, para avaliar as ac¿o¿es governamentais e os riscos a¿ protec¿a¿o de dados pessoais, com o objetivo de elaborar diagno¿stico acerca dos controles implementados pelas organizac¿o¿es pu¿blicas federais para adequac¿a¿o a¿ Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, bem como induzir essas organizac¿o¿es a conduzirem iniciativas para providenciar o pleno cumprimento da legislac¿a¿o. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Gestão de Processos e Informações da Secretaria-Geral de Controle Externo, para a adoção das providências a seu cargo.